Tribunal: TJDFT
Processo: 0017346-09.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ERRO DE PROIBIÇÃO. INEXISTÊNCIA. Demonstradas a materialidade e a autoria do delito tipificado no artigo 339, do Código Penal, bem como comprovado o dolo da ré de prejudicar a vítima, imputando-lhe crimes graves, a despeito de ter ciência da inocência do denunciado, inviável o acolhimento da tese absolutória. A consciência da ilicitude do ato de imputação de crime falso a alguém é esperada de um cidadão médio, devidamente incluído no convívio social, notadamente quando se trata de crime sexual contra criança ou adolescente, considerado de especial gravidade.